Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-58.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: embargos infringentes em apelação criminal. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DO ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ECA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO E CONDIZENTES COM A MAJORANTE. DECOTE. PREVALECIMENTO DO VOTO VENCIDO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL E MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. TEMA 1215 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVALECIMENTO DO VOTO MAJORITÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. VÍTIMAS DIVERSAS. ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO DA PENA MAIS GRAVE EM DOIS TERÇOS. PREVALECIMENTO DO VOTO MINORITÁRIO. VOTO MÉDIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos com a finalidade de ver prevalecer o voto minoritário, mais benéfico.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) na primeira fase da dosimetria, o decote da circunstância judicial da culpabilidade, tanto para o crime de estupro de vulnerável com para o crime do art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente; (ii) na segunda fase, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por gerar “bis in idem” se aplicada em concomitância com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, em relação ao crime de estupro de vulnerável; e (iii) o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes praticados em face de vítimas diversas.
III. Razões de decidir:
3. A culpabilidade pelo crime de estupro de vulnerável não pode ser especialmente reprovada pelo fato de o réu desfrutar de livre acesso às sobrinhas, pois o fundamento coincide com os elementos utilizados pelo legislador ao dispor sobre a causa de aumento de pena contida no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
4. O fato de o réu dar doces e brinquedos para agradar as vítimas, antes ou depois de praticar os atos libidinosos, não implica em premeditação, mas astúcia para atingir o fim almejado, comumente visto em delitos semelhantes, e não extrapola o tipo penal do crime de estupro de vulnerável nem do artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese no Tema 1.215: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.”
6. Não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (ter se valido da relação de convívio doméstico) com a causa de aumento de pena constante no art. 226, inciso II, do Código Penal (ser o acusado tio das vítimas e exercer autoridade sobre elas), visto estarem fundamentadas em circunstâncias distintas. Precedentes.
7. Admite-se o reconhecimento da continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser norma especial em relação ao “caput” do mesmo dispositivo, entre os delitos praticados em desfavor de vítimas diferentes, ainda que em relação à dosimetria para cada vítima tenha sido reconhecido o crime continuado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. As penas fixadas em relação a cada vítima não são idênticas, razão pela qual aumenta-se a pena mais grave em 2/3 (dois terços), diante da gravidade das condutas do acusado e prática de inúmeros delitos em desfavor de vítimas diversas, suas sobrinhas.
IV. Dispositivo:
9. Embargos infringentes parcialmente providos, resultando em voto médio.